Tribunal: TJSP
Processo: 2047433-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO AO DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA RESPONDER PELO ACERVO DAQUELE QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS RECURSOS DAS PARTES E QUE, ALÉM DE ATUALMENTE RESPONDER PELAS PREVENÇÕES AO ÓRGÃO, JULGOU APELAÇÃO QUE ENVOLVE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.